Tribunal: TJDFT
Processo: 0741836-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741836-91.2020.8.07.0016 RECORRENTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em absolvição por atipicidade da conduta se comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal), sobretudo pela palavra firme e coesa da vítima, confirmada pelo laudo pericial, no sentido de que ela foi agredida após uma discussão com o réu. 2. Não está configurado o estado de necessidade previsto no artigo 24 do Código Penal, seja pela ausência de perigo atual que não provocou, seja pela existência de alternativas para que o réu não lesionasse sua ex-companheira. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 24 do Código Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de lesão, tendo em vista que restou comprovado que agiu em estado de necessidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 24 do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “verifica-se que as provas acostadas aos autos são suficientemente claras e firmes para determinar tanto a autoria quanto a materialidade do delito de lesão corporal em comento, de modo que a tese defensiva não pode ser acolhida, uma vez que não foram atendidos os requisitos do artigo 24 do Código Penal para configuração do estado de necessidade suscitado, seja pela ausência de perigo atual que não provocou, seja pela existência de alternativas para que o réu não lesionasse a vítima (não estando preenchida a condição, portanto, de que conduta que não podia ser de outro modo evitada)” (ID 46214451). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025